Tribunal: TJDFT
Processo: 0749919-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. O acórdão foi claro e coerente ao expor as razões pelas quais entende-se que o entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise.
4.1. A matéria atacada pelo agravo de instrumento, relativa a suposta legitimidade da parte não evidencia qualquer prejuízo imediato ao agravante, capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, podendo ser aventada em preliminar de apelação. Assim, o recurso não deve ser conhecido.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669891 da relatoria da Desa. Soníria D ́Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão 1670758 da relatoria do Des. Hector Valverde Santana, da 2a Turma Cível